Tribunal: STJ
Processo: 2227289-16.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222776 - SP(2025/0333864-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DA SILVA ARIELO - SP442495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO
ANALISADAS NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O ATO APONTADO COMO
COATOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM
PREVIAMENTE IMPETRADO E JULGADO NO STJ.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
FUNDADO
NA
QUANTIDADE DE DROGA E NA ROTA CONHECIDA. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: dccf2da6-4e9a-4685-becd-11aad4c711ac

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222776 - SP (2025/0333864-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DA SILVA ARIELO - SP442495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS
NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O ATO APONTADO COMO COATOR. MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM HABEAS CORPUS
PREVIAMENTE IMPETRADO E JULGADO NO STJ. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO FUNDADO NA QUANTIDADE DE DROGA E NA ROTA
CONHECIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON JOHNY DONADONI
DOS SANTOS contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 215):
RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA JURISPRUDENCIAL. TESE SUBSIDIÁRIA:
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Recurso improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que o
é instrumento
habeas corpus
idôneo para o controle de legalidade da dosimetria da pena, quando se trata de nulidade
objetiva e flagrante, notadamente diante de violação do Tema 712 da repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal, o qual veda o
na valoração de circunstâncias
bis in idem
judiciais.
Documento eletrônico VDA53694421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: d97f0562-3d2b-4786-8a1c-df452834e354

Argumenta que houve nítido vácuo jurisdicional e negativa de prestação
jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
por
habeas corpus
entender que a competência seria do Tribunal de Justiça de São Paulo e este, por sua
vez, também não conheceu por reputar competente o Superior Tribunal de Justiça,
criando limbo processual e impedindo o exame do mérito.
Sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao não enfrentar o
ponto central da impugnação – a ocorrência de
–, porque a quantidade e a
bis in idem
natureza da droga foram utilizadas para majorar a pena-base e, cumulativamente, para
afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
em afronta ao
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
precedente vinculante do Tema 712.
Defende que não há supressão de instância, pois a defesa buscou a análise
do mérito tanto perante o Superior Tribunal de Justiça quanto perante o Tribunal de
Justiça de São Paulo, sendo admissível o conhecimento para sanar constrangimento
ilegal quando evidenciada negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que há ilegalidade flagrante no afastamento do tráfico privilegiado,
embasado exclusivamente em elementos genéricos – quantidade e rota – sem
demonstração concreta de habitualidade criminosa ou de vínculo com organização,
ausente fundamentação individualizada quanto à dedicação a atividades criminosas.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante
não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 215/217, deste teor,
a qual confirmo:
[...]
Inicialmente, importante ressaltar que, no HC n. 1.013.526/SP, entendeu-se
que o STJ não seria competente para apreciar o habeas corpus , pois o recurso seria
sucedâneo de revisão criminal.
A impugnação de decisão em sede de apelação deve ser realizada por
meio de recurso especial, o qual não foi interposto pela defesa do réu.
Ademais, após o trânsito em julgado da condenação, seria possível, se cabível,
a propositura de revisão criminal na corte de origem, o que também não foi
feito pela defesa. Dessa forma, não há falar em vácuo jurisprudencial ou
negativa indevida de prestação jurisdicional, uma vez que não foi utilizado o
recurso apropriado.
Documento eletrônico VDA53694421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: d97f0562-3d2b-4786-8a1c-df452834e354

Por outro lado, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a
respeito das teses trazidas pela defesa. Assim, a análise da alegação importaria
, de modo que o pleito não pode ser conhecido
indevida supressão de instância
quanto ao ponto.
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às
instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento
recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673
/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Ademais, constato a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser
Ora, o remédio heroico somente é expedido em razão de flagrante
sanado de ofício.
ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo,
o que não se verifica no caso dos autos.
Com efeito, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, não apenas baseadas na quantidade de
droga, mas também porque transportaram mais de dez quilos da referida
substância em rota conhecida da polícia por ser de importância para a
fl. 173 – grifo nosso).
negociação de entorpecentes (
Por fim, também não vislumbro ilegalidade flagrante na majoração da
pena- base pela quantidade e natureza da droga apreendida (10,7 kg de
cocaína), nem pelo afastamento da benesse do tráfico privilegiado, já que as
instâncias ordinárias entenderam, com base em circunstâncias do caso
concreto, que o réu se dedicava a atividades criminosas (réus foram presos em
flagrante transportando mais de 10 kg de cocaína em rota conhecida da polícia
(grifo nosso
por ser de importância para a negociação de entorpecentes).
[...]
Como anteriormente explicitado, as teses ora suscitadas não foram analisadas
pelo Tribunal
quando do julgamento do
Criminal n. 2227289-
a quo,
Habeas Corpus
16.2025.8.26.0000, apontado como ato coator.
Sendo assim, não é possível que a defesa venha diretamente ao Superior
Tribunal de Justiça buscar que a matéria seja decidida.
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias
ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o
que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Com efeito, segundo o entendimento desta Corte, “o prévio exame das
alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua
apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública” (AgRg no
HC n. 744.653/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/6/2022,
– AgRg no RHC n. 189.567/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
29/6/2022)
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024.
Documento eletrônico VDA53694421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: d97f0562-3d2b-4786-8a1c-df452834e354

Por outro lado, também não há falar em omissão, uma vez que a decisão
agravada foi clara ao esclarecer que inexiste
pois
bis in idem,
as instâncias ordinárias
afastaram a causa de diminuição do tráfico privilegiado, não apenas baseadas na
quantidade de droga, mas também porque transportaram mais de dez quilos da referida
substância em rota conhecida da polícia por ser de importância para a negociação de
(fl. 217).
entorpecentes (fl. 173 – grifo nosso) –
Dessa forma, não sendo a quantidade de drogas o único elemento utilizado
para afastar a minorante, sem razão a defesa ao alegar bis in idem.
Ademais, o
também não comporta conhecimento por configurar
writ
reiteração de pedido formulado no HC n. 1.013.526/SP. Embora se voltem contra
acórdãos originários distintos, ambos os feitos pretendem a fixação da pena-base no
mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a alteração do regime
inicial no Processo n. 1521763-66.2019.8.26.0050, que tramitou na 32a Vara Criminal da
comarca de São Paulo/SP, apresentando a mesma causa de pedir e pedido.
Por fim, como acima explicitado e como delineado no HC n. 1.013.526/SP, não
há ilegalidade flagrante apta a consubstanciar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: d97f0562-3d2b-4786-8a1c-df452834e354

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.776 / SP
Número Registro: 2025/0333864-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15217636620198260050 20250000769507 22272891620258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO DA SILVA ARIELO - SP442495
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUSTAVO FERNANDES JELALETI
CORRÉU
: JOSE ARLINDO DE CAMPOS NETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS
ADVOGADO : TIAGO DA SILVA ARIELO - SP442495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:24
Código de Controle do Documento: 50af9931-0fb4-439a-a0e3-1ea3f6691bd2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:24
Código de Controle do Documento: 50af9931-0fb4-439a-a0e3-1ea3f6691bd2